Tribunal: TJSP
Processo: 2025308-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA" – Decisão que indeferiu o requerimento formulado pela autora, ora agravante, de concessão de tutela provisória de urgência, visando à imediata suspensão da cobrança dos boletos, com declaração de inexistência do débito discutido - Afirmação da autora de que os débitos por ela contraídos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA" – Decisão que indeferiu o requerimento formulado pela autora, ora agravante, de concessão de tutela provisória de urgência, visando à imediata suspensão da cobrança dos boletos, com declaração de inexistência do débito discutido - Afirmação da autora de que os débitos por ela contraídos perante a ré, foram quitados, sendo indevidas a sua cobrança – A ré, na contestação por ela oferecida na ação originária, afirmou que a autora deixou de pagar as parcelas finais do seu plano, o que teria acarretado novas cobranças – Controvérsia cuja apreciação demanda dilação probatória – Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito – Descabimento da concessão da tutela de urgência pretendida – Decisão de indeferimento mantida – RECURSO IMPROVIDO.